Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NÃO COMUNICADA AO PACIENTE. COBRANÇA DE VALOR IRRISÓRIO PARA LIBERAÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE FATURA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição do venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, não pode o hospital cobrar um valor irrisório para a liberação da paciente e, posteriormente, cobrar valores supostamente inadimplidos pelo plano de saúde.
2. Apelo não provido.